Tribunal: TJDFT
Processo: 0727198-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727198-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: EDISLY CORREA BARBOSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Apelação Cível (Num. 25207920) interposta por G44 BRASIL S/A E OUTROS contra a sentença (Num. 25207912) proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Restituição de Valores no 0727198-98.2020.8.07.0001, ajuizada por EDISLY CORREA BARBOSA em desfavor dos ora Apelantes, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente, “condenar os requeridos a restituir o valor investido, solidariamente (art. 264 do CC), em favor do requerente, na quantia de R$ 6.532,00, com correção monetária pelo INPC desde 14/1/2019 (último contrato), e juros de mora de 1% ao mês, contados da primeira citação ocorrida neste processo ou do comparecimento espontâneo, o que tiver ocorrido primeiramente” (Num. 25207912 – Pág. 9). O Feito foi extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, condenando-se, em razão da sucumbência recíproca, “o autor ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado dos réus, fixados em R$ 4.246,80, ou seja, 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor sucumbido da causa, porque não se cuida de demanda irrisória ou inestimável, de acordo com STJ, AgInt no AREsp 1667097/SP”. Em face do pedido de gratuidade de Justiça reiterado nas razões recursais, por meio da decisão de ID Num. 26520652, considerando a preclusão da matéria e a ausência de demonstração de alteração na situação fático-econômica que embasou o indeferimento do pedido na instância de origem, foi concedido aos Apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para providenciarem o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. Conforme as certidões de IDs Num. 26823951 e 27078914, não houve manifestação dos Apelantes quanto à referida determinação, transcorrendo in albis a oportunidade de recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. É consabido que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No caso concreto, verifica-se que a Apelação Cível interposta pelos Réus é deserta, uma vez que, indeferido o novo pedido de gratuidade de Justiça e concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, os Apelantes não atenderam à determinação exarada por esta Relatoria (Num. 26823951 e 27078914). Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, ante a inadmissibilidade decorrente da ausência do pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em desfavor dos Réus/Apelantes. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador